Tribunal: TJSP
Processo: 0010144-57.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010144-57.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ISABELA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA JUSTINO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010144-57.2020.8.26.0996 -Voto no 33922
2
Voto:
33922
Agravo em Execução: 0010144-57.2020.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
0010634-16.2019.8.26.0996
Agravante:
Isabela Cristina Gonçalves de Oliveira Justino
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Isabela Cristina Gonçalves de Oliveira Justino contra
a respeitável decisão proferida em 24 de setembro de 2020, que
indeferiu pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar (fls.
42/43).
Postula a substituição da privativa
de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar,
sob o fundamento de possuir filhos menores de doze anos (fls. 1/9).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 13/17), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 18) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento
do reclamo recursal (fls. 50/60).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010144-57.2020.8.26.0996 -Voto no 33922
3
A agravante cumpre pena total de
5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de
drogas, com término de cumprimento previsto para 12 de março de
2025 (fls. 19/22).
O artigo 117 da Lei de Execução
Penal prevê: “Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de: I -
condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de
doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental; IV - condenada gestante”.
Tratando-se de execução penal, o
benefício de prisão domiciliar somente poderá ser concedido
àqueles que cumprem pena em regime aberto, não sendo o caso da
sentenciada, que se encontra em regime fechado (fls. 21).
Os efeitos da decisão proferida
pelo Excelsior Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no
143.641 também não se aplicam ao presente caso, porque em
relação a mulheres submetidas à prisão preventiva, e a agravante
cumpre pena em razão de condenação definitiva (fls. 21).
Destarte,
não
há
qualquer
irregularidade na r. decisão impugnada.
Ante
o
exposto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010144-57.2020.8.26.0996 -Voto no 33922
4
PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo a r. decisão
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.